Tribunal: TJSP
Processo: 0037965-86.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
1. Cumprimento de sentença promovido por CBL – Laminação Brasileira de Cobre Ltda. contra o Estado de São Paulo, visando a retificação da CDA no 1.240.373.028 para aplicação da multa com base no artigo 85, V, "p", da Lei no 6.374/89, e aplicação do limite imposto pelo artigo 85-A da mesma lei.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
1. Cumprimento de sentença promovido por CBL – Laminação Brasileira de Cobre Ltda. contra o Estado de São Paulo, visando a retificação da CDA no 1.240.373.028 para aplicação da multa com base no artigo 85, V, "p", da Lei no 6.374/89, e aplicação do limite imposto pelo artigo 85-A da mesma lei.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar a base de cálculo correta para a multa punitiva, considerando se devem ser incluídas apenas as operações de saída com valor econômico; (ii) verificar a aplicação correta dos dispositivos legais para fixação da multa;
III. Razões de Decidir
3. A r. sentença considerou cumprida a obrigação de fazer pela executada, com base na inclusão de todas as operações de saída, conforme art. 85-A da Lei no 6.374/89.
4. O laudo pericial indicou que a aplicação do artigo 85, V, "p", da Lei no 6.374/89, resultaria em um valor de multa inferior, sendo mais benéfico à exequente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido. A multa deve ser calculada com base no artigo 85, V, "p", da Lei no 6.374/89, sem aplicação do limite do artigo 85-A, por não ser mais benéfico.
Tese de julgamento: 1. A multa deve ser calculada com base no artigo 85, V, "p", da Lei no 6.374/89. 2. O artigo 85-A não se aplica quando não é mais benéfico ao contribuinte.
6. TAXA SELIC. Aplicação do índice de 1% para a fração do mês, conforme redação dada pela Lei Estadual no 16.497/2017, que não implica vulneração ao entendimento firmado pelo E. Órgão Especial, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000. Legislação estadual que não extrapola os índices previstos em legislação tributária federal e está em consonância com as balizas do art. 161, § 1o, do CTN. Tema no 1.062 do E. STF.
7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios que deve se dar sobre o proveito econômico de cada uma das partes, nos termos do §3o do art. 85 do CPC/2015, conforme o decidido pelo STJ no Tema no 1.076 que possui natureza vinculante.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.